Tribunal: TJBA
Processo: 8025590-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8025590-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA ELENA MENDES MORENO Advogado(s): JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITES DE CRÉDITO E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A parte embargante sustenta omissão quanto à manutenção da tutela de urgência destinada ao restabelecimento de limites bancários e quanto à aplicação de multa fixada em decisões interlocutórias no curso do primeiro grau. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pedidos relacionados à manutenção da tutela de urgência e à aplicação de multa por suposto descumprimento de decisões liminares. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à tutela de urgência, consignando que ela perde objeto com a improcedência do pedido principal e não pode ser utilizada para compelir instituição financeira a conceder crédito. 5. Também foi ressaltado que a concessão e manutenção de limites de crédito são atos discricionários da instituição financeira, não cabendo intervenção do Poder Judiciário. 6. As alegações da embargante traduzem mero inconformismo, inexistindo vício sanável pela via aclaratória. 7. Os embargos não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão de fundamentos fáticos ou jurídicos já apreciados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina direta e fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A tutela de urgência perde objeto com a improcedência do pedido principal e não pode ser utilizada para compelir concessão ou manutenção de crédito. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8025590-19.2023.8.05.0001, sendo Embargante Maria Elena Mendes Moreno e Embargado o Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator